Tribunal: TJDFT
Processo: 0749483-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Indeferimento de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho. Busca por bens penhoráveis. Impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho para averiguar eventual recebimento de benefícios previdenciários ou existência de vínculo empregatício por parte do devedor, com o objetivo de penhora. O Magistrado de origem fundamentou o indeferimento na impenhorabilidade legal de verbas de natureza alimentar, bem como na ausência de demonstração de situação excepcional.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho seria medida adequada para localizar bens penhoráveis; e
(ii) avaliar se houve demonstração de situação excepcional que justifique o afastamento da regra geral de impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários.

III. Razões de decidir
3. A legislação brasileira veda a penhora de salários e benefícios previdenciários (Art. 833, inciso IV do CPC), salvo em situações excepcionais devidamente demonstradas. No caso, não foi comprovada qualquer situação que justificasse o afastamento dessa regra.
4. O princípio da colaboração processual não implica a substituição do dever da parte exequente pelo Poder Judiciário na busca de bens penhoráveis. Diversas diligências foram realizadas no curso do processo sem êxito, sendo responsabilidade da parte interessada promover, por meios próprios, a localização de bens do devedor, inclusive utilizando os bancos de dados públicos disponíveis.
5. A expedição dos ofícios pretendidos ao INSS e ao Ministério do Trabalho seria diligência infrutífera, em face da impenhorabilidade, além de que esses órgãos não são meios apropriados para obtenção de informações destinadas à penhora para satisfazer dívida comum.

IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.